Tribunal: TJBA
Processo: 8001521-67.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001521-67.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MARGARIDA DE AMURIM LIMA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por
Maria Margarida de Amurim Lima
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, proposta em face de
Claro S.A.
, em razão da interrupção total do serviço de telefonia móvel no período de 11 a 14 de junho de 2018. A sentença afastou a responsabilidade da concessionária, entendendo que o evento estaria relacionado a intempéries climáticas. A autora recorreu, sustentando a falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral indenizável.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a interrupção do serviço de telefonia por três dias, atribuída a chuvas e ventos, constitui fortuito externo apto a excluir a responsabilidade civil da concessionária, bem como se há dano moral indenizável e qual o quantum cabível.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 2º, 3º e 14 do CDC).
4. A concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. A alegação de que o evento decorreu de chuvas e ventos não caracteriza fortuito externo, mas sim fortuito interno, por estar intrinsecamente ligado ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da empresa.
6. A própria ré reconhece a interrupção do serviço no período, não apresentando prova robusta de evento climático excepcional capaz de justificar a falha. Correta, portanto, a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (art. 6º, VIII, CDC).
7. A interrupção do serviço essencial de telecomunicações, ainda que por curto período, configura falha relevante que enseja dano moral
in re ips
a, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.
8. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A jurisprudência desta Corte tem fixado, em hipóteses semelhantes, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), suficiente para compensar a lesão sem implicar enriquecimento indevido.
9. Em razão da reforma parcial da sentença, inverte-se o ônus da sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios a patrona da parte autora em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, bem como fixar honorários advocatícios em igual valor.

Tese de julgamento:

“Fenômenos

climáticos corriqueiros, como chuvas e ventos, constituem fortuito

interno, não afastando a responsabilidade da concessionária de

serviço público por falha na prestação do serviço.”

“A

interrupção de serviço essencial de telefonia por período

significativo configura dano moral
in re ipsa
, devendo a

indenização observar critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8001521-67.2019.8.05.0063,
em que figura como Apelante
MARIA MARGARIDA DE AMURIM LIMA
e Apelada
CLARO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça